Tribunal: TJSP
Processo: 2140132-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2140132-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MICHELLE ANDRADE DE PAULA e Paciente WESLEY FRAZÃO CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140132-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.681 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2140132-78.2020.8.26.0000
Impetrante: MICHELE ANDRADE DE PAULA
Paciente: WESLEY FRAZÃO CAMPOS
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA
COMARCA DA CAPITAL
Voto no 22.681
Habeas Corpus. Crime de roubo majorado. Revogação da
prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores
presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente alegando-se, em
síntese, que foi preso em flagrante pela prática
do
crime
de
roubo
majorado.
Alega
sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora em razão de que decisão, carecedora de
fundamentação idônea, que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva, bem como indeferiu
o pedido de liberdade provisória, sem indicação de
motivo concreto a justificar a segregação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140132-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.681 - AR
3
Paciente. Alega também que o Paciente é primário,
possui residência fixa e ocupação lícita, e está
sendo acusado injustamente da prática de um crime
que não cometeu. Pede a concessão da Ordem, também
em liminar, para que seja concedida a liberdade
provisória (fls.01/14). Vieram documentos (fls.15/137). Negada a medida liminar
(fls.138/139), foram dispensadas informações à
Autoridade
Coatora
a
qual,
contudo,
foi
cientificada da Impetração (fls.140).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pela
denegação
da
Ordem
(fls.144/151).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante e denunciado pela prática do
crime de roubo majorado (fls.120/127); 2. conforme
os elementos concretos: a. o Paciente, agindo em
concurso e com unidade de propósitos com o
comparsa Dario Santana Santos, subtraiu para
ambos, mediante violência e grave ameaça, exercida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140132-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.681 - AR
4
com o emprego de arma de fogo, um automóvel
Fiat/Uno-Vivace, além da quantia de R$ 150,00 e um
aparelho celular, pertencentes à vítima Igor
Borges da Silva; b. o Paciente e o comparsa
solicitaram uma corrida por meio de aplicativo
99Pop, passando-se por usuários; c. a vítima
atendeu ao chamado, e o Paciente embarcou no
veículo, sentando no banco de trás do motorista;
d. a vítima conduzia o Paciente até sua residência
quando foi abordada com uma gravata no pescoço; e.
o Paciente encostou uma arma de fogo na cintura da
vítima, proferiu ameaças e exigiu a entrega do
dinheiro, do telefone e também que desembarcasse
do automóvel; f. no dia seguinte, policiais
militares estavam em patrulhamento ostensivo e
abordaram os agentes quando trafegavam com o
veículo roubado na contramão; g. o Paciente, que
estava como passageiro, desembarcou do automóvel e
tentou empreender fuga a pé, mas foi detido; h. em
revista, os policiais localizaram, na cintura do
Paciente, um simulacro de arma de fogo de fogo; i.
em pesquisa, verificaram que o veículo era produto
de roubo; j. a vítima reconheceu o Paciente como
sendo um dos autores do roubo; 3. a perigosidade
do Paciente é evidente pela gravidade de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140132-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.681 - AR
5
conduta (possuir uma arma de fogo, objeto potencialmente lesivo) e seu modo de agir
(acompanhado de outro indivíduo), e representa
elemento idôneo para a mantença da segregação,
especialmente para assegurar a ordem pública; 4.
em outras palavras, é evidente que a soltura do
Paciente
(ainda
que
restrita,
pela
possível
incidência de medidas cautelares do artigo 319 do
Código de Processo Penal) oferece risco efetivo e
concreto à paz pública (situação mais ampla e
abrangente que a ordem pública); 5. no mais, a
liberdade, após a prática de um fato considerado
crime, não é um direito objetivo e imediato, mas
uma garantia constitucional a todo cidadão, desde
que comprovado o preenchimento dos requisitos
legais impostos o que não é o caso; 6. eventuais
condições
pessoais
do
Paciente
-
como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão lícita -, ainda que favoráveis: a. não
garantem, por si sós, o direito à liberdade,
devendo-se observar, para tanto, os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal; 7. este é, aliás, o entendimento desta
Câmara (HC n° 2017301-67.2016.8.26.0000, rel. Des.
Ricardo Tucunduva, j. em 28.04.2016): “Inicialmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140132-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.681 - AR
6
registro que a propalada inocência de SILVA não pode ser objeto de análise
agora, nesta sede. Realmente, é cediço que nas raias estreitas do writ não se
pode fazer análise aprofundada de matéria de prova - única forma de se
esclarecer a questão -, de sorte que, sob tal ângulo, o pedido nem merece
conhecimento. No mais, ninguém duvida que é o Juiz do processo, em razão
da sua maior proximidade com os fatos e com os seus protagonistas, quem
tem melhores condições de avaliar a conveniência, ou não, de prender, ou de
manter encarcerado, aquele que - como o paciente - esteja sendo acusado da
prática de crime infamante (roubo duplamente qualificado). Ademais,
conforme o entendimento pretoriano de todos conhecido (que permanece vivo
porque a Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, apenas acrescentou nova
hipótese de decretação da prisão excepcional, relacionada com o
descumprimento das obrigações impostas por qualquer das outras medidas
cautelares), justifica-se a decretação da prisão preventiva do agente
criminoso sempre que estiverem presentes as hipóteses do artigo 312 do
Código de Processo Penal, perdendo relevo, diante disto, as características
da personalidade do acusado”; 8. por fim, a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
(fls.99/102),
está
fundamentada
em
termos
regulares, não merecendo qualquer reparo; 9.
qualquer outra digressão fática que se pretenda
fazer, é invadir a seara de cognição fática,
providência inviável nesta Sede Especial e Restrita. Ante o exposto, denega-se a Ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140132-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22.681 - AR
7
ZORZI ROCHA
RELATOR